Tribunal: TJSP
Processo: 1000253-88.2019.8.26.0168
Classe: Apelação Cível / Esbulho / Turbação / Ameaça
Órgão julgador: Pedro Kodama
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-13
Data de publicação: 2020-10-14

Ementa:
Apelação. Possessória. Ação de reintegração de posse. Prevalência do valor atribuído à causa pelo autor. Inexistência de critério legal acerca do valor da causa nas ações possessórias, que não está inserida no rol previsto no artigo 292 do Código de Processo Civil. Honorários advocatícios sucumbenciais fixados em valor que não remunera condignamente a atividade profissional. Majoração da verba

Ementa:
Apelação. Possessória. Ação de reintegração de posse. Prevalência do valor atribuído à causa pelo autor. Inexistência de critério legal acerca do valor da causa nas ações possessórias, que não está inserida no rol previsto no artigo 292 do Código de Processo Civil. Honorários advocatícios sucumbenciais fixados em valor que não remunera condignamente a atividade profissional. Majoração da verba que atende ao disposto no art. 85, §8o, do Código de Processo Civil/2015. Sentença de improcedência parcialmente reformada. Recurso provido em parte.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
37.a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Registro: 2020.0000838935
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
1000253-88.2019.8.26.0168, da Comarca de Dracena, em que são apelantes APARECIDO
MASSARELI (JUSTIÇA GRATUITA) e TEREZA DE SOUZA LOBO MASSARELI
(JUSTIÇA GRATUITA), é apelado WILSON NUNES FALCÃO (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em 37a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em parte ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores PEDRO
KODAMA (Presidente), JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO E SERGIO
GOMES.
São Paulo, 13 de outubro de 2020
PEDRO KODAMA
RELATOR
(Assinatura Eletrônica)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
37.a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
1000253-88.2019.8.26.0168 rfs
2
Voto n.o 19701
Apelação n.o 1000253-88.2019.8.26.0168 Processo Digital
Comarca: Dracena
Apelantes: Aparecido Massareli e Tereza de Souza Lobo Massareli
Apelado: Wilson Nunes Falcão
Interessado: Radio Nova Dracena Ltda.
Juíza: Aline Tabuchi da Silva
Apelação. Possessória. Ação de reintegração de posse. Prevalência do
valor atribuído à causa pelo autor. Inexistência de critério legal
acerca do valor da causa nas ações possessórias, que não está inserida
no rol previsto no artigo 292 do Código de Processo Civil. Honorários
advocatícios sucumbenciais fixados em valor que não remunera
condignamente a atividade profissional. Majoração da verba que
atende ao disposto no art. 85, §8o, do Código de Processo Civil/2015.
Sentença de improcedência parcialmente reformada. Recurso provido
em parte.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a sentença de fls.
518/523, cujo relatório adoto em complemento, que julgou improcedente o pedido formulado em
ação de reintegração de posse proposta por Wilson Nunes Falcão contra Aparecido Massareli e
Tereza de Souza Lobo Massareli Radio Nova Dracena Ltda.. O autor foi condenado ao
pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios arbitrados em R$
1.000,00.
Inconformados, apelam os corréus Aparecido Massareli e Tereza de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
37.a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
1000253-88.2019.8.26.0168 rfs
3
Souza Lobo Massareli aduzindo que não deve prevalecer o que foi decidido em despacho
saneador, sendo que o valor da causa deve ser modificado, uma vez que o imóvel objeto dos
autos possui valor de R$ 287.100,00. Diz que o valor atribuído pelo autor está muito aquém do
valor do imóvel. Considera que os honorários advocatícios sucumbenciais fixados pela r.
sentença recorrida não remuneram dignamente o trabalho desempenhado e devem ser fixados
entre 10% e 20% sobre o novo valor da causa (R$ 287.100,00). Requer o provimento do recurso
para modificar o valor da causa para R$ 287.100,00 e majorar os honorários advocatícios,
fixando-os em 10% do novo valor da causa (fls. 526/535).
Recurso tempestivo e sem preparo (fls. 288/289).
O autor apresentou contrarrazões pleiteando a manutenção da sentença
(fls. 539/545).
Radio Nova Dracena Ltda. se opôs ao julgamento virtual.
É o relatório.
Versa o feito sobre reintegração de posse.
A r. sentença apelada deve ser mantida por seus próprios e jurídicos
fundamentos, os quais ficam adotados como razão de decidir pelo não provimento do recurso.
Cabe, contudo, acrescentar ao decisum algumas considerações.
Consta da petição inicial que o autor é legítimo proprietário do imóvel
descrito na petição inicial desde 1986. Fala que quando da aquisição do bem, verificou a
existência de uma antena de radiodifusão e uma construção dentro do seu terreno. Diz que foi
informado pelo antigo proprietário que ele havia permitido a instalação da antena e na casa
estariam os equipamentos da Rádio Evangélica. Conta que chegou a um acordo com o antigo
proprietário e a Rádio Evangélica de que poderiam utilizar o espaço, sem configurar posse sobre

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
37.a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
1000253-88.2019.8.26.0168 rfs
4
o imóvel. Afirma que a Rádio estabeleceu novo endereço, razão pela qual não tem interesse na
manutenção do comodato, tendo solicitado que os réus a desocupar o imóvel, mas não foi
atendido. Entende que os réus praticaram esbulho, permitindo a proteção possessória. Requer a
procedência do pedido para determinar a reintegração de posse do imóvel e condenar os réus a
ressarcir o dano material sofrido (fls. 01/08).
Em sua contestação, a ré Radio Nova Dracena Ltda. afirma que suas
sócias e Maria Gizzele Soares Santos Palma firmaram contrato de permissão de uso,
compartilhamento de benfeitorias e outras declarações de vontade com finalidade de permissão
de uso de área, da torre metálica, sala e equipamentos situados na Rua Irradiação, s/n. e de sala e
equipamentos instalados na Rua Monte Castelo, 941, em Dracena. Fala que promoveu a
notificação de Gizzele e rescindiram o contrato de permissão em 20.01.2019, tendo efetuado a
desocupação do imóvel e desinstalação dos equipamentos ali existentes. Entende ser parte
ilegítima, pois não exerce qualquer ato possessório sobre o imóvel desde 20.01.2019. Requer o
reconhecimento da ilegitimidade e da improcedência do pedido (fls. 58/66).
Os réus Aparecido Massareli e Tereza de Souza Lobo Massareli
impugnam a justiça gratuita concedida ao autor e o valor atribuído à causa, indicando, pois o
imóvel que o autor pleiteia a proteção possessória está avaliado em R$ 210.000,00. Afirmam que
o autor reconhece que os réus já tinham a posse do bem antes de adquirir o imóvel, indicando a
falta de interesse de agir. No mérito, indicam que o imóvel objeto de disputa é um terreno
cercado de 6.924,53 m2 onde estavam a casa e uma antena e havia sido adquirido Maria Gizzele
Soares Santos Palma em 1978, não tendo sido registrada em razão da impossibilidade de divisão
de imóvel rural naquela dimensão (art. 65, da Lei 4.504/64). Contam que foram residir no imóvel
a pedido da proprietária Gizzele em 1988 em razão de contrato de trabalho, portanto há mais de
30 anos. Anotam que não mudaram a cercania do imóvel em momento algum. Requerem o
acolhimento da impugnação ao pedido de justiça gratuita e ao valor da causa, bem como o
reconhecimento da falta de interesse de agir, ou, subsidiariamente, que o pedido seja julgado
improcedente (fls. 183/195).
A pretensão dos apelantes para que seja atribuído à causa o valor de R$
287.100,00, correspondente ao valor do imóvel não pode prevalecer. Isso porque não há critério
legal acerca do valor da causa nas ações possessórias, que não estão inseridas no rol previsto no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
37.a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
1000253-88.2019.8.26.0168 rfs
5
artigo 292 do Código de Processo Civil, nem mesmo no inciso VII deste dispositivo, que trata de
ações de divisão, de demarcação e de reivindicação, de natureza diversa da ação possessória.
No caso em tela, o valor da causa deve ser estimativo, nos termos do
art. 258 do Código de Processo Civil, devendo ser aceito o valor de R$ 1.000,00, atribuído pelo
autor. A propósito, anota THEOTONIO NEGRÃO, em sua obra Código de Processo Civil e
legislação processual em vigor, Editora Saraiva, 34.a edição, página 323, nota 259:15, citando
jurisprudência:
“Mais exato será dizer que o valor da possessória é o do proveito
econômico perseguido pelo autor (RJTJESP 64/205, JTA 97/11),
mesmo porque esse valor 'é sempre estimativo, em razão da
inexistência de critério legal a estabelecer valor determinado, e
porque a posse compreende apenas um aspecto da propriedade'
(JTAERGS 91/212)”.
Esta C. Câmara, em hipótese semelhante, pronunciou-se nos seguintes
termos:
Agravo de instrumento
Reintegração de posse
Comodato -
Assistência judiciária gratuita - Indeferimento Condição pessoal da
postulante do benefício que, neste momento processual, não autoriza o
acolhimento da pretensão. Valor da causa Determinada retificação
Desnecessidade
Valor venal do imóvel que indica o benefício
econômico decorrente da propriedade e não da posse - Importe que
pode ser atribuído por estimativa. Recurso parcialmente provido.
(Agravo de Instrumento 2159035-35.2018.8.26.0000; Relator Sergio
Gomes; j. 28/08/2018)
No mesmo sentido, por este Eg. Tribunal de Justiça:
POSSESSÓRIA. Ação de reintegração de posse cumulada com
cobrança de alugueres e reconvenção. Hipótese em que a sentença

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
37.a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
1000253-88.2019.8.26.0168 rfs
6
julgou procedente o pedido inicial e improcedente a reconvenção. 1.
Sentença. Fundamentação. Decisão suficientemente fundamentada.
Nulidade não configurada. 2. Valor da causa. Impugnação. Rejeição.
Hipótese em que não há critério legal definindo o valor a ser atribuído
à causa. Manutenção do valor atribuído à causa pelo autor,
correspondente ao proveito econômico perseguido na ação de
reintegração de posse. Preliminares rejeitadas. 3. Ação de
reintegração de posse. Consideração de que o réu é possuidor de boa-
fé e a justo título do imóvel objeto da lide. Existência de termo de
cessão de direitos por meio do qual os autores outorgaram ao réu
amplos poderes para praticar atos relativamente ao imóvel em cotejo.
Inexistência de distrato ou revogação de poderes. Pedido inicial
julgado improcedente. Inversão do ônus da sucumbência. Sentença
reformada, neste ponto. 4. Reconvenção. 4.1. Postulação do réu-
reconvinte voltada ao reconhecimento de seu domínio sobre imóvel.
Inadmissibilidade. Hipótese em que o termo de cessão de direito,
conquanto seja eficaz para demonstrar a sua posse justa, não é
suficiente para a transmissão da propriedade do bem imóvel. 4.2.
Dano moral. Inocorrência. Mero dissabor. 4.3. Pretensão à declaração
de nulidade dos documentos apresentados pelos autores-reconvindos.
Descabimento. Inexistência de prova da alegada simulação. 4.4.
Litigância de má-fé. Descabimento. Não configuração das hipóteses
inscritas no artigo 80, do Código de Processo Civil. Pedido
reconvencional
julgado
improcedente.
Sentença
mantida.
5.
Preliminares rejeitadas. Recurso, em parte, provido. Dispositivo:
rejeitaram as preliminares e deram parcial provimento ao recurso.
(Apelação Cível 1054029-50.2018.8.26.0002; Relator João Camillo de
Almeida Prado Costa; Órgão Julgador: 19a Câmara de Direito Privado;
j. 28/02/2020)
AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE Impugnação ao valor da
causa Decisão que acolheu a impugnação apresentada pelos réus e
determinou ao autor que emendasse a petição inicial, a fim de que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
37.a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
1000253-88.2019.8.26.0168 rfs
7
retificasse o valor da causa de modo que correspondesse ao valor do
imóvel objeto do litígio Insurgência do autor Parcial cabimento
Inaplicabilidade do disposto no artigo 292, inciso IV, do Código de
Processo Civil
As ações possessórias não possuem conteúdo
econômico imediatamente aferível, pois não envolvem discussão
acerca do domínio do imóvel Admissibilidade da atribuição do valor
da causa por estimativa Todavia, o valor atribuído à causa pelo
autor (R$ 1.000,00) é incompatível com o conteúdo econômico do
litígio, considerando que o valor venal do imóvel é de cerca de R$
7.200.000,00
Possibilidade de retificação de ofício e por
arbitramento do valor da causa pelo juiz Inteligência do artigo 292,
§3o, do Código de Processo Civil Hipótese em que, considerando o
conteúdo patrimonial envolvido no litígio, é razoável o arbitramento
do valor da causa em R$ 200.000,00 RECURSO PARCIALMENTE
PROVIDO. (Agravo de Instrumento 2277131-72.2019.8.26.0000;
Relator Renato Rangel Desinano; Órgão Julgador: 11a Câmara de
Direito Privado; j. 12/03/2020)
Verifica-se que a r. sentença recorrida não contém condenação
pecuniária e o valor da causa foi fixado em R$ 1.000,00.
Deste modo, os honorários advocatícios foram arbitrados nos termos
do que reza o art. 85, §8o, do Código de Processo Civil/2015:
Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao
advogado do vencedor.
(...)
§ 8o Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito
econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz
fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o
disposto nos incisos do § 2o.
Os honorários foram fixados em R$ 1.000,00, valor que não remunera

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
37.a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
1000253-88.2019.8.26.0168 rfs
8
condignamente a atividade profissional desempenhada nestes autos.
Por conseguinte, considerando-se a natureza da causa, o trabalho
realizado pelo patrono dos autores e o tempo exigido para o desempenho de suas atividades, de
rigor a majoração do valor arbitrado para R$ 1.500,00. Mencionada quantia é consentânea com
as peculiaridades do caso e com o disposto no art. 85, § 8o, do Código de Processo Civil.
Destarte, o recurso de apelação deve ser parcialmente provido para
majorar os honorários advocatícios sucumbenciais devidos ao patrono dos apelantes para R$
1.500,00, mantendo-se, no mais, a r. sentença apelada pelos seus próprios fundamentos e pelos
ora acrescentados.
Inaplicável a majoração prevista no disposto no art. 85, §11o, do
Código de Processo Civil, diante do provimento parcial do recurso.
Por fim, já é entendimento pacífico o de que não está obrigado o
julgador a citar todos os artigos de lei e da Constituição Federal para fins de prequestionamento.
Assim, ficam consideradas prequestionadas toda a matéria e disposições legais discutidas pelas
partes.
Ante o exposto, pelo meu voto, dou parcial provimento ao recurso.
Pedro Kodama
Relator
(Assinatura digital)